Tribunal: TJPA
Processo: 0064871-30.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0064871-30.2015.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCO CONCEICAO FROTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0064871-30.2015.8.14.0040.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: FRANCISCO CONCEIÇÃO FROTA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, II, DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. MODALIDADE INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MÉRITO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
OBSERVADO. DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO PISO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. CONSTITUCIONALIDADE DO TEMA REAFIRMADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 158). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores em concurso formal, à pena total de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

2.

O apelante pugna, em síntese, pela reforma da dosimetria da pena, a fim de que a atenuante da menoridade relativa reduza a pena-base para patamar inferior ao mínimo legal, prequestionando a matéria e invocando o princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: a) verificar, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de corrupção de menores; e b) analisar as teses defensivas de observância à vedação da
reformatio in pejus
e de afastamento da Súmula 231 do STJ para permitir a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Prescrição:
A prescrição é matéria de ordem pública. O réu foi condenado pelo crime do art. 244-B do ECA à pena de 01 (um) ano de reclusão. O prazo prescricional aplicável é de 04 (quatro) anos (art. 109, V, do CP). Entre a data do recebimento da denúncia (17/11/2015) e a publicação da sentença condenatória (20/04/2020), transcorreu lapso temporal superior, configurando a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente.

5.
Mérito:
O princípio da vedação à
reformatio in pejus
(art. 617 do CPP) é integralmente observado, uma vez que o reconhecimento de ofício da prescrição beneficia o réu, e a análise do mérito não agrava sua situação. A pretensão de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria não merece prosperar. O tema encontra-se pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores, conforme o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ. A constitucionalidade de tal vedação foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 597.270/RS (Tema 158), sob o rito da repercussão geral, fixando-se a tese de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante quanto ao crime de corrupção de menores, pela ocorrência da prescrição. Em consequência, afastado o concurso formal, a pena definitiva pelo crime de roubo majorado é redimensionada.

Jurisprudência Relevante Citada:
STF - RE 597.270/RS (Tema 158); STJ - Súmula 231; STJ - AREsp 2.482.061/SP.

Dispositivos legais citados:
Código Penal, art. 59; art. 65, I; art. 107, IV; art. 109, V; art. 110, § 1º; art. 117; art. 157, § 2º, II; art. 617. Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
FRANCISCO CONCEIÇÃO FROTA
, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra a sentença (ID 19824702) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, e do art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA), em concurso formal, à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Narra a denúncia (ID 19824694) que, no dia 09 de outubro de 2015, por volta das 22h00min, na Rodovia Faruk Salmen, em Parauapebas/PA, o denunciado, em companhia do adolescente J.H.L.F., foi preso após subtrair, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma branca (tipo punhal), aparelhos celulares de diversas vítimas em eventos distintos.

A peça acusatória foi recebida em 17/11/2015 (ID 19824697). Após a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pelo roubo praticado contra a vítima Karina Nascimento Gomes e pelo crime de corrupção de menores, absolvendo-o das demais imputações por insuficiência de provas.

A defesa, em suas razões recursais (ID 19824714), suscita, preliminarmente, a observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
. No mérito, pugna pela reforma da dosimetria da pena, sustentando a necessidade de aplicação da atenuante da menoridade relativa para conduzir a pena-base a patamar inferior ao mínimo legal, com a consequente alteração do regime de cumprimento e o devido prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID 19824716), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se favoravelmente à tese defensiva de superação da Súmula 231 do STJ, embora tenha requerido, ao final, o improvimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 21816124), opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo no mérito, mas suscitou, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO CONHECIMENTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (DE OFÍCIO)

Antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre analisar, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

O apelante foi condenado, por este delito, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão. Nos termos do art. 109, V, do Código Penal, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final para a acusação, regula-se pela pena aplicada e verifica-se em 04 (quatro) anos.

Analisando os marcos interruptivos da prescrição, previstos no art. 117 do Código Penal, temos que o primeiro foi o recebimento da denúncia, em
17 de novembro de 2015 (ID 19824697)
, e o último, a publicação da sentença condenatória recorrível, ocorrida em
20 de abril de 2020 (ID 19824702)
. Entre as referidas datas, transcorreu um período superior a 4 (quatro) anos, sem a ocorrência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva.

Configurada, portanto, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade intercorrente, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do agente quanto ao crime previsto no art. 244-B do ECA, nos termos do art. 107, IV, c/c os arts. 109, V, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

3. DO MÉRITO RECURSAL

Superada a questão prejudicial, passo à análise das teses defensivas.

Inicialmente, no que tange à alegação de observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, insculpido no art. 617 do CPP, registro que tal postulado é integralmente respeitado no presente julgamento. A atuação de ofício desta Corte para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública que beneficia o réu e, como se verá, a análise do mérito não resulta em qualquer agravamento de sua situação, mas na manutenção dos exatos termos da dosimetria estabelecida na sentença para o crime remanescente.

No mérito propriamente dito, a defesa pleiteia a redução da pena na segunda fase da dosimetria para patamar inferior ao mínimo legal, em razão da atenuante da menoridade relativa, pugnando pelo afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, a pretensão não merece prosperar.

O magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e, na segunda fase, reconhecer a atenuante da menoridade relativa sem, contudo, reduzir a reprimenda, agiu em estrita conformidade com a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores. O entendimento está consolidado na
Súmula 231 do STJ
, que dispõe: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

A discussão acerca da constitucionalidade de tal vedação foi definitivamente encerrada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 597.270/RS (Tema 158)
, sob o rito da repercussão geral.
Na ocasião, a Suprema Corte, ao analisar a matéria, reafirmou o entendimento de que
nenhuma circunstância atenuante, seja ela legal (art. 65) ou inominada (art. 66),

pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Embora a tese fixada mencione o termo 'genérica', o alcance da decisão abrange todas as atenuantes da segunda fase da dosimetria, inclusive a da menoridade relativa, por estarem submetidas aos limites abstratos de pena cominados pelo legislador, em respeito ao princípio da legalidade

Dessa forma, a aplicação da pena obedece a um critério trifásico, no qual as circunstâncias judiciais (primeira fase) não podem ultrapassar os limites mínimo e máximo da pena abstrata, e as circunstâncias legais genéricas, como as atenuantes e agravantes (segunda fase), atuam dentro desses mesmos limites. Apenas as causas de diminuição e de aumento (terceira fase) têm o condão de extrapolar os referidos marcos.

Nesse sentido, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça é uníssona:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DE PENA PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO STJ.
3. A jurisprudência do STJ consolidada na Súmula n. 231 estabelece que a incidência de atenuantes não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal. No caso, o Tribunal de origem manteve a pena fixada em conformidade com essa orientação, sendo inviável a redução da pena para um patamar inferior ao mínimo legal. (STJ - AREsp: 2482061 SP 2023/0375164-7, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024) – destaquei.

Portanto, embora reconhecida a atenuante da menoridade relativa, sua aplicação é neutralizada pela fixação da pena-base no mínimo legal, não havendo qualquer ilegalidade ou ofensa a princípios constitucionais na decisão do juízo de primeiro grau. Por consequência, restam prejudicados os pedidos de redução da pena acessória e de fixação de regime mais brando, que dependiam do acolhimento da tese principal. Por fim, tendo sido a matéria devidamente analisada, considero-a prequestionada para todos os fins.

4. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA (DE OFÍCIO)

Em razão do reconhecimento da prescrição do crime de corrupção de menores, impõe-se, de ofício, o afastamento do acréscimo decorrente do concurso formal de crimes (art. 70 do CP), redimensionando-se a pena final do apelante.

A pena pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP) foi corretamente fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, após a aplicação da causa de aumento do concurso de agentes na terceira fase da dosimetria. Com o afastamento do concurso formal, esta passa a ser a pena definitiva do apelante.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o
semiaberto
, em conformidade com o art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício
, contudo:

a)
Declaro extinta a punibilidade
do apelante
FRANCISCO CONCEIÇÃO FROTA
em relação ao crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal;

b)
Redimensiono a pena definitiva
do apelante para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, mantendo-se as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 04/12/2025